Tribunal: TJSP
Processo: 2145326-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar ou autorização de trabalho externo, por excesso de execução – Alegação de demora na expedição da guia de execução do paciente, inviabilizando a apreciação de benefícios – Processo de execução devidamente cadastrado após a impetração – Perda do objeto – Pedidos executórios que devem ser dirigidos ao Juízo de

Ementa:
"Habeas Corpus" – Execução penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar ou autorização de trabalho externo, por excesso de execução – Alegação de demora na expedição da guia de execução do paciente, inviabilizando a apreciação de benefícios – Processo de execução devidamente cadastrado após a impetração – Perda do objeto – Pedidos executórios que devem ser dirigidos ao Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância – Ordem julgada liminarmente prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145326-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GUSTAVO
HENRIQUE GUALBERTO DA SILVA e Impetrante EDER CANAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram liminarmente
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145326-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.449
2
Habeas Corpus Criminal 2145326-59.2020.8.26.0000
Impetrante: Eder Canavan
Paciente: Gustavo Henrique Gualberto da Silva
Corréus: Italo Maia de Jesus Anthero, Caique de Jesus Anthero, Alexsander Sena
Gonçalves e Lucas Vilarzito Bento dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 1.449
“Habeas Corpus” Execução penal Pretendida concessão de
prisão domiciliar ou autorização de trabalho externo, por excesso
de execução Alegação de demora na expedição da guia de
execução do paciente, inviabilizando a apreciação de benefícios
Processo de execução devidamente cadastrado após a impetração
Perda do objeto Pedidos executórios que devem ser dirigidos ao
Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância
Ordem julgada liminarmente prejudicada.
O Advogado Eder Canavan impetra a presente ordem de
“habeas corpus”, com pedido de liminar, em nome de Gustavo Henrique Gualberto da
Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca da
Capital.
Afirma que o paciente cumpre pena definitiva no Centro de
Progressão Penitenciária de Hortolândia e já cumpriu 1/6 de suas penas, fazendo jus à
autorização de trabalho externo. Informa que já foram expedidas quatro guias de execução
pelo Juízo coator, todas elas com informações erradas e, portanto, rejeitadas pelo
DEECRIM da 4a Região. Aponta, assim, o excesso de execução, pois a Vara Criminal não
consegue preencher corretamente a guia e, consequentemente, Gustavo não tem apreciado
seu pedido de trabalho externo. Requer, em liminar, seja concedida ao paciente a prisão
domiciliar ou, subsidiariamente, que lhe seja concedida a autorização para trabalho
externo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145326-59.2020.8.26.0000 -Voto no 1.449
3
Compulsando os autos de Primeiro Grau, verifica-se que no
dia 26/06/2020 foi enviada a guia de recolhimento do paciente ao DEECRIM da 4a Região,
cujo processo de execução foi devidamente cadastrado em 29/06/2020.
Portanto, a despeito da demora apontada pelo i. impetrante,
houve perda do objeto, pois alcançada a pretensão aduzida no presente “writ”.
Quanto aos benefícios executórios, inviável sua análise neste
grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, devendo a defesa do paciente dirigi-
los ao Juízo da execução, competente para apreciá-los.
Nesse contexto, prejudicado o presente remédio heroico.
Isto
posto,
pelo
meu
voto, julga-se liminarmente
prejudicado, pela perda do objeto, o “habeas corpus” impetrado em favor de Gustavo
Henrique Gualberto da Silva.
Juscelino Batista
Relator